Tribunal: CARF
Processo: 10711.007986/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.007986/2009-22
ACÓRDÃO
9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 187. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3002-002.737, de 22/06/2023, proferido pela 2a Turma
Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora
do prazo estabelecido nos termos dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com
base no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação
vigente e, por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA
CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e
26-A do Decreto no 70.235/72.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
3
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reduzir a multa aplicada mediante o auto de infração em tela de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Breve síntese dos fatos
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de Auto de Infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, decorrente da prestação de
informações de desconsolidação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa
RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Os fundamentos que levaram a autuação são os seguintes:
Dos Fatos
A embarcação MARUBA MAXIMA chegou ao Brasil através do porto de Santos, em
São Paulo, procedente do porto de Antuérpia, na Bélgica, no dia 02 de junho de
2008, tendo atracado As 10:42:00 h (dez horas e quarenta e dois minutos),
conforme consta nas telas do Sistema Siscomex Carga referentes ao Extrato do
Manifesto n° 1308500977518 e Extrato da Escala n° 08000072104 as fls. 21/24 e
25/28, respectivamente.
A data e hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência e
navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro,
conforme prazo previsto nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800,
de 27 de dezembro de 2007.
A agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO, inscrita no CNPJ sob
o n° 42.581.413/0018-03, após ter prestado as informações sobre o Manifesto n°
1308500977518 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico(Master)
n° 130805110103560, no dia 30 de maio de 2008 As 18:57:49 h (dezoito horas,
cinquenta e sete minutos e quarenta e nove segundos), conforme extrato do C.E.-
Mercante do Siscomex Carga As fls. 30 a 33.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.297.558/0001-31,
conforme tela do sistema CNPJ constante As fls. 16, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do Cadastro de Agências de
Navegação e Desconsolidadores do sistema Mercante, As fls. 29.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
4
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
aneiro/RJ no dia 08 de junho de 2008, As 17:11:00 h (dezessete horas e onze
minutos), conforme Detalhes da Escala n° 08000073186 constante As fls. 17 a 20.
Esta data e hora constituiu o limite para que a empresa MCLEAN CARGO DO
BRASIL LTDA concluísse os procedimentos de desconsolidação e prestasse as
informações sobre as cargas de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 22 e
50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
No entanto, a empresa MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA procedeu à
desconsolidação da carga informando os Conhecimentos Eletrônicos (C.E. -
Mercante) Agregados (HBL) discriminados na tabela abaixo posteriormente à data
e hora da efetiva atracação da embarcação no porto do Rio de Janeiro/RJ.
Configuram-se, portanto, INTEMPESTIVAS as informaçõesprestadas, tendo sido
gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de
"INCLUSÃO DE CARGA APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata para
cada C.E.-Mercante, conforme consta nos extratos do sistema Carga a fls. 34 a 59:

Devidamente cientificada na data de 01/12/2009 (fl.64), e inconformada com a
exigência fiscal ora imposta, a autuada apresentou Impugnação em 29/12/2009 (fl.65/74) e
documentos (fls.75/155), e traz como alegações questões preliminares, como ocorrência de
denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação.
Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma
natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a
solicitação de relevação da penalidade.
A lide foi julgada pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no
12-101.803, em sessão realizada em 20/12/2018 (fls.157/162), que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação apresentada, considerando o devido o crédito tributário
lançado.
A recorrente teve ciência eletrônica da lavratura do acórdão ora combatido em
31/01/2020 (fl.166), e protocolou seu Recurso Voluntário (fls.170/187) na data de 28/02/2020
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
5
(fl.168), sustentando, basicamente, ilegitimidade da parte, impossibilidade de se autuar infrações
de forma autônoma, fato que destoa da legalidade e dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O recurso foi julgado pela 2a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento,
em 22/07/2023 (fls.194/199), que por unanimidade de votos, o Colegiado deu PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a multa aplicada mediante o Auto de Infração em tela de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo fato de que a multa
aplicada pelo Siscarga – Importação, deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico
Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado em 01/09/2023 (fl.210), o contribuinte interpôs Recurso Especial em
13/09/2023 (fls.214/326), o qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente às seguintes matérias:
1. Quanto à ilegitimidade passiva do agente de carga - art. 107 inciso III
alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37, de 1966. Indicou como paradigma os
Acórdãos 3401-011.582, 3401-011.581 e 3401-011.583.
2. Quanto à aplicação da retroatividade benigna - art. 22 da Instrução
Normativa RFB n° 800, de 2007. Indicou como paradigma os Acórdãos
3102-001.747 e 3202-001.059.
3. Quanto à tese da denúncia espontânea - Lei no 12.350, de 2010. Indicou
como paradigma os Acórdãos 3101-001.194 e 3301-001.692.
4. Quanto à tese da inaplicabilidade da multa em razão da retificação de
informações a destempo - Súmula CARF n° 186, Recurso Especial n°
1.846.073-SP e Solução de Consulta Interna Cosit n° 02/2016. Indicou
como paradigma os Acórdãos 3401-011.585 e 3401-011.586.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, datado de 01/03/2024,
o presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto, apenas quanto à Ilegitimidade passiva do agente de carga. Em relação as demais
matérias postas no recurso, não foram admitidas em razão de falta de prequestionamento, e com
base no art. 122, §2o, inciso V, do RICARF, o despacho tronou-se definitivo, não mais cabendo a
interposição de qualquer outro recurso na esfera administrativa.
Consta do Despacho de Admissibilidade de fls.521/529, quanto a matéria admitida:
2.1 DIVERGÊNCIA (1) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA
A decisão recorrida apreciou insurgência recursal contra a aplicação da
penalidade cominada no artigo 107, IV, “e” do Decreto n° 37, de 1966, em
decorrência da prestação fora de prazo de informações sobre a desconsolidação
da carga.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
6
Analisando a documentação acostada aos autos, concluiu que não há dúvidas
acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para o
registro das informações dos processos de desconsolidação.
Aduziu que o art. 18 da IN-RFB n° 800, de 2007, deixa clara a obrigação do agente
que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-011.582 está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea 'e' do Decreto-Lei
37/66.
A decisão foi prolatada na sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão n° 3401-011.581, que teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea 'e' do Decreto-Lei
n° 37/66.
A decisão, em processo de interesse do mesmo recorrente, considerou que não
existe possibilidade técnica de o agente desconsolidador incluir máster ou house
no MANTRA.
Por essa razão, excluiu sua responsabilidade pela infração.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, total similitude
fática, haja vista tratar-se de processos de interesse do mesmo recorrente,
tratando da mesma infração, referente aos mesmos períodos de apuração.
A divergência interpretativa do art. 18 da IN-RFB n° 800, de 2007, combinada com
a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, é evidente.
Enquanto a decisão recorrida ateve-se à literalidade dos dispositivos, que referem
expressamente o agente de carga, os paradigmas afastaram a responsabilidade do
agente em razão da deficiência técnica dos sistemas de informação da Autoridade
Aduaneira.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
7
Divergência bem configurada.
Em 10/07/2025, a contribuinte interpôs petição (fls.539/541) solicitando a
suspensão do Processo Administrativo, em razão da aplicação da prescrição intercorrente,
conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o Tema 1293, e
também em razão do precedente do CARF que sobrestou processo com fundamento na pendência
de trânsito em julgado do citado tema.
Devidamente cientificada do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls.549/557), se insurgindo apenas quando ao
mérito, restando silente em relação ao conhecimento do recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve não
deve ser conhecido, pelas razões expostas abaixo.
Em relação a única matéria admitida no Despacho de Admissibilidade, quanto à
“ilegitimidade passiva”, o Colegiado com base nos documentos contidos nos autos, bem como
embasado na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966 e o artigo 18 da IN RFB
n° 800/2007, decidiu que “o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida”.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023 (aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 3401-011.582, 3401-011.581 e 3401-011.583), os quais
decidiram pela ilegitimidade do agente de carga, por descumprimento da obrigação acessória
descrita no artigo 107 inciso IV alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, porém, contrário à atual Súmula
CARF no 187, que assim dispõe em sua redação:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.014 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.007986/2009-22
8
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Aqui cabe uma ressalva, apesar da ementa constar o inciso III, do mesmo diploma
legal, compulsando os acórdãos, verifiquei que a discussão posta naqueles autos, em processo de
interesse do mesmo recorrente, trata-se na verdade de “multa por informação extemporânea
sobre desconsolidação de carga aérea no SISCOMEX-Mantra”, portanto, a legislação tratada diz
respeito a multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66.
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento o pleito recursal interposto pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 567
DF CARF MF
Original